Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. MANDADO SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUDIÊNCIA REALIZADA. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida pela Juíza Coordenadora do CEJUSC JEC-BSB, que tinha por objetivo o cancelamento da audiência de conciliação designada, a realizar-se por meio de videoconferência, na data de 02/09/2020, sob o entendimento de que, por não ser obrigatória, bastava somente a informação pelo advogado sobre a impossibilidade de comparecer à audiência, para que esta fosse remarcada.
2. Não obstante, vê-se que as partes fizeram acordo, devidamente homologado por sentença, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, c/c com o art. 51, caput, da Lei 9099/95. (ID 71558593), e autos já arquivados, ante o trânsito em julgado da decisão.
3. Dessa forma, resta prejudicado o presente Agravo Interno, em face da sentença homologatória proferida pelo Juízo de origem, ante a falta superveniente do interesse de agir.
4. AGRAVO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.